Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-57.2017.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÉBITO REPRESENTADO POR BOLETO. PAGAMENTO ANTERIOR DEMONSTRADO. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Compra e venda mercantil. Segunda parcela representada por duplicata e objeto de cobrança. Por falha no sistema de cobrança da ré, operou-se vazamento de dados da transação mercantil e terceiro entrou em contato com a autora, efetivou a cobrança e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÉBITO REPRESENTADO POR BOLETO. PAGAMENTO ANTERIOR DEMONSTRADO. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Compra e venda mercantil. Segunda parcela representada por duplicata e objeto de cobrança. Por falha no sistema de cobrança da ré, operou-se vazamento de dados da transação mercantil e terceiro entrou em contato com a autora, efetivou a cobrança e emitiu boleto (aparentemente falso). Pagamento de boa-fé realizado pela autora. Documento que continha dados das partes (inclusive nome e CNPJ da ré) e dados do título em aberto (número da duplicata em aberto, valor e vencimento), comprovando-se a falha da ré na preservação e segurança das informações das transações empresariais. Responsabilidade da ré pelo evento. Validade da quitação da obrigação reconhecida. Declaração de inexigibilidade do título e cancelamento do protesto. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação procedente com liberação da caução.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.